Tribunal: TCU
Processo: 022.184/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Convênio 040/98, firmado com o/a DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, Siafi/Siconv 380564, função null, que teve como objeto EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS NA RODOVIA BR 242, TRECHO: PEIXE-PARANA-TAGUATINGA (no da TCE no sistema: 1501/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 311/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição quinquenal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 022.184/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adeuvaldo Pereira Jorge (XXX.367.871-XX) ; Antonio Eustaquio Lopes (XXX.646.366-XX) ; Ataíde de Oliveira (XXX.528.506-XX) ; Cláudio Manoel Barreto Vieira (XXX.957.837-XX) ; Dario Jardim Engenharia e Construção Ltda (25.076.373/0001-77) ; Dauro Jose de Sa (XXX.971.491-XX) ; Eneida Coelho Monteiro (XXX.323.971-XX) ; Humberto Valdez Sardinha (XXX.130.261-XX) ; Jose Edimar Brito Miranda (XXX.030.161-XX) ; João Leal Costa Júnior (XXX.122.331-XX) ; João Lucas Evangelista de Oliveira (XXX.335.207-XX) ; Karla Martins Coelho (XXX.870.881-XX) ; Luciano Nogueira Bertazzi Sobrinho (XXX.194.221-XX) ; Manoel José Pedreira (XXX.815.681-XX) ; Marco Tulio Aires (XXX.674.281-XX) ; SC Construtora Ltda (00.858.532/0001-64) ; Sergio Leao (XXX.694.921-XX) ; Ubirajara Alves Abbud (XXX.929.901-XX) ; Vicente Celestino Paes de Castro (XXX.496.317-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Tocantins. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.